Tribunal: STF
Processo: ARE 1335726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. Referindo-se a apontada afronta ao princípio da legalidade a matéria de natureza infraconstitucional, eventual ofensa à Constituição ocorre apenas de forma oblíqua e reflexa.



    2. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.